Tribunal: TJPA
Processo: 0830028-23.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830028-23.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE EPIS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, rejeitou apelação interposta contra sentença de parcial procedência em ação civil pública ajuizada por sindicato de trabalhadores da saúde.

2.

A demanda foi proposta em abril de 2020, diante da alegada omissão do ente municipal no fornecimento adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs) aos servidores da saúde no contexto da pandemia da COVID-19, tendo a sentença confirmado liminar que determinou o fornecimento contínuo dos equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: (i) fato superveniente relativo à regularização do fornecimento de EPIs, nos termos do art. 493 do CPC; (ii) natureza temporal da obrigação imposta; (iii) limites constitucionais da intervenção judicial em políticas públicas; e (iv) aplicação dos critérios fixados pelo STF no Tema 698 da repercussão geral, além de eventual deficiência de fundamentação para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, ao reconhecer a caracterização da omissão estatal no momento do ajuizamento da ação e a legitimidade da intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais à saúde e à integridade dos servidores públicos.
6. A fundamentação adotada, ainda que não tenha rebatido individualmente todos os dispositivos invocados, mostrou-se adequada e coerente, afastando as teses relativas a fato superveniente, limitação temporal da obrigação e violação ao princípio da separação dos poderes.
7. Inexistência de omissão ou deficiência de fundamentação, evidenciando-se intuito de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 39, §3º, 167, II, e 196; CPC, arts. 489, §1º, 493 e 1.022; LINDB, arts. 20 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.854.466/PR, Rel. Min. Segunda Turma, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do v. Acórdão de Id.
33674551
, que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática que manteve a sentença, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada por
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARÁ – SINDSAÚDE
, ora agravado.

Na origem, a supracitada ação foi ajuizada em abril de 2020, no contexto emergencial da pandemia de COVID-19, por meio da qual se alegou omissão do Município de Belém no fornecimento adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs) aos servidores da rede municipal de saúde. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando integralmente a liminar concedida e consolidando a obrigação de fornecimento contínuo dos equipamentos.

Inconformado, o Município interpôs apelação, sustentando, em suma, que não houve omissão estatal; que a sentença seria desnecessária, pois os EPIs já estavam sendo fornecidos à época da decisão, não havendo risco concreto a justificar a judicialização, e ainda, violação ao princípio da separação dos poderes. A apelação foi rejeitada por decisão monocrática, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, sob o entendimento de que a intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando caracterizada omissão estatal capaz de comprometer direitos fundamentais, notadamente à vida e à saúde.

Contra essa decisão, o Município interpôs agravo interno, reiterando a alegação de omissão quanto ao exame de fato superveniente (art. 493 do CPC), bem como quanto à natureza temporal da medida originalmente concedida em caráter emergencial. O acórdão ora embargado, proferido pela 2ª Turma de Direito Público, negou provimento ao agravo interno por unanimidade, reafirmando a referida decisão.

Sobrevém, então, os presentes
Embargos de Declaração (Id. 34410023),
nos quais o Município de Belém aponta quatro omissões centrais: (i) ausência de análise de fato superveniente, consistente na regularização progressiva do fornecimento de EPIs e na alteração substancial do contexto sanitário, em afronta ao art. 493 do CPC; (ii) ausência de exame da natureza temporal da obrigação judicial, que teria sido originalmente concebida como medida emergencial e transformada em obrigação permanente sem reavaliação das circunstâncias fáticas; (iii) ausência de enfrentamento dos limites constitucionais da intervenção judicial em políticas públicas, especialmente à luz dos arts. 2º e 167, II, da Constituição Federal e dos arts. 20 e 22 da LINDB; e (iv) ausência de aplicação concreta dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da repercussão geral, quanto à demonstração de omissão administrativa atual, necessidade e proporcionalidade da medida.

Alega, ainda, deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, por ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que o acórdão seja integrado, com manifestação expressa acerca: (a) do fato superveniente invocado; (b) da natureza temporal da obrigação imposta; (c) dos limites constitucionais da intervenção judicial em políticas públicas; (d) da aplicação dos critérios do Tema 698 do STF; e (e) dos dispositivos constitucionais e legais expressamente indicados (arts. 2º e 167, II, da CF; arts. 20 e 22 da LINDB; arts. 489, §1º, 493 e 1.022 do CPC), para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id. 34701756.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No caso em apreço, o Município de Belém sustenta que o Acórdão embargado não enfrentou quatro omissões: (i) ausência de análise de fato superveniente, consistente na regularização progressiva do fornecimento de EPIs e na alteração substancial do contexto sanitário, em afronta ao art. 493 do CPC; (ii) ausência de exame da natureza temporal da obrigação judicial, que teria sido originalmente concebida como medida emergencial e transformada em obrigação permanente sem reavaliação das circunstâncias fáticas; (iii) ausência de enfrentamento dos limites constitucionais da intervenção judicial em políticas públicas, especialmente à luz dos arts. 2º e 167, II, da Constituição Federal e dos arts. 20 e 22 da LINDB; e (iv) ausência de aplicação concreta dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da repercussão geral, quanto à demonstração de omissão administrativa atual, necessidade e proporcionalidade da medida.

Contudo, uma análise atenta das razões recursais revela que não há vícios a serem sanados. O embargante, a pretexto de apontar omissões e contradições, busca, na verdade, a rediscussão de matérias já exaustivamente analisadas e decididas tanto na decisão monocrática quanto no acórdão que a confirmou.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que, ainda que a pandemia tenha terminado, impõe-se reconhecer que, no momento do ajuizamento da demanda, em 15/04/2020, o interesse de agir permanecia inquestionavelmente caracterizado, uma vez que os efeitos da exposição a condições insalubres estavam presentes.

Consta, ainda, expressamente no voto condutor:

“Por outro lado, o município insiste na alegação de que houve cumprimento da ordem judicial acerca do objeto da presente ação, mesmo estando demonstrado nos autos a falta de materiais/equipamentos de proteção aos profissionais de saúde do Município de Belém durante a fase mais crítica da pandemia, ante às diversas matérias veiculadas via imprensa, bem como Notícia de Fato nº 00230-125/2020, protocolizada perante o Ministério Público do Estado do Pará.

Logo, persiste a omissão apontada pelo Ministério Público quanto ao dever do ente municipal de garantir a proteção ao trabalho exercido pelos servidores municipais, o que, em última análise, implica na ofensa à garantia à saúde, que deveria ser o norte do interesse primário da Administração Pública.

Não resta dúvida que o direito à saúde se presta à garantia da dignidade da pessoa humana, como fundamento de nosso Estado Democrático de Direito, incluído no rol dos direitos fundamentais, de cunho social previsto constitucionalmente, no qual se assegura a todo o cidadão a fruição dos mais diversos que o integra.

O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, sempre através de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não pode o Poder Público esquivar-se de seu dever constitucional.

Além disso, não se deve olvidar que a Carta Magna, em seu art. 39, § 3º, estabelece que se aplicam aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, inc. XXII, qual seja, o direito de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, como trata a matéria sub judice.

No caso, cumpre destacar que a decisão vergastada não se configura como indevida ingerência do Poder Judiciário na seara da discricionariedade administrativa, porquanto se trata de proteger direito fundamental prioritário, assim eleito pela própria Constituição da República.

Dessa maneira, verificada a omissão administrativa que põe em risco a integridade de direitos fundamentais mais relevantes, incumbe ao Poder Judiciário atuar na sua tutela, determinando as providências necessárias ao Poder Executivo.”

Dessa forma, o fato de não ter rebatido, ponto a ponto, cada um dos argumentos técnicos específicos não configura omissão, uma vez que a fundamentação adotada engloba e rejeita todas elas de forma lógica e coerente. A decisão colegiada, ao manter a sentença e a decisão monocrática que a confirmou, implicitamente rechaçou as teses do município.

Fica evidente, pois, o nítido propósito do embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando conferir aos embargos de declaração efeitos infringentes para os quais não se prestam. Todas as questões tidas por omissas ou contraditórias foram, em verdade, devidamente analisadas e decididas de forma fundamentada no acórdão embargado.

Ante o exposto, inexistindo os vícios apontados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o v. Acórdão de Id. 33674551.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA

Relator

Belém, 06/05/2026